Tribunal: TJPA
Processo: 0801903-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801903-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: PETROLEO DO NORDESTE LTDA, MARIA DO SOCORRO SILVA, KELSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801903-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADOS: PETRÓLEO DO NORDESTE LTDA E OUTROS

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As argumentações firmadas pelas partes no presente recurso, detém alto nível de profundidade, de modo a adentrar no próprio mérito da ação principal.

2.

Não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, que seja cassada a decisão interlocutória, para os fins de providenciar
a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato oneroso ou, sucessivamente, para condenar a parte agravada ao pagamento de aluguel diário pela utilização dos bens, conforme previsão entabulada na cláusula 11.1.2. do Contrato objeto dos autos.

3.

Assim, resta inviável a análise meritória da demanda, pelo menos sem a instauração de instrução capaz de elucidar as asserções postas por ambas as partes, de modo que descabe alterar o juízo lançado na decisão hostilizada, por se mostrar, no momento, em conformidade com a realidade jurídico-probatória existente no feito.

4.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801903-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADOS:
PETROLEO DO NORDESTE LTDA E OUTROS

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO, interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra decisão do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR E PEDIDO LIMINAR (proc. nº.

0898569-40.2022.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial, tendo como agravado PETROLEO DO NORDESTE LTDA. E OUTROS, sob o seguinte fundamento:

“(...)
O pedido da autora depende de dilação probatória maior para que este juízo chegasse e um melhor convencimento do pedido de urgência, até porque pleiteia a rescisão do contrato e a proibição de utilização da marca Ipiranga o que, por si só, importaria na análise do próprio mérito. Além do mais, até que se estabelece o crivo do contraditório, uma decisão nesta natureza pode ferir os Princípios Mercantis como o da Continuidade e da Função Social da Empresa, quebrando o liame subjetivo contratual trabalhista de terceiros conexos com a requerida. (...)”

Alega que, nos termos do CFP, o 1ª Agravado, na condição de revendedor varejista, obteve o direito de uso da marca, nome comercial e combinação de cores da Bandeira Ipiranga nas dependências de seu estabelecimento, ressaltando que recebeu, em regime de comodato, diversos equipamentos para viabilizar a consecução do objeto contratual, conforme descrito no item 15 do CFP

(ID - 82775629), e, em contrapartida, assumiu a obrigação de adquirir e comercializar apenas os produtos combustíveis distribuídos pela Recorrente, além do compromisso de manter a integridade da marca disposta.

Aduz que, o comodato previsto no contrato firmado entre as partes não teve caráter singelamente gratuito, uma vez tratar-se de comodato modal, vinculado a um negócio jurídico complexo, de fundo oneroso e sinalagmático, portanto, o comodato tem vigência apenas enquanto o comodatário respeita as obrigações recíprocas que lhe foram contratualmente impostas, o que teria sido inobservado em dado momento pelo agravado, razão por que requereu a devolução dos bens.

Sustenta que o perigo da demora reside no evidente desgaste dos bens cedidos - com grande possibilidade de perecimento -, cujo teria sido patentemente desvirtuado para atender aos interesses estritamente individuais do posto revendedor,

Requer a admissão do recurso, em sede de tutela liminar, para que seja cassada a decisão interlocutória e ordenado aos agravados que providenciem a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato oneroso ou, sucessivamente, para condená-los ao pagamento de aluguel diário pela utilização dos bens, conforme previsto na Cláusula ‘11.1.2.’ do CFP.

Após distribuído,
coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Recebida a demanda, esta relatoria entendeu pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID nº 12639496).

Em sede de contrarrazões (ID nº 13085469), sustenta a parte agravada a ausência de descumprimento contratual pela agravada.

Prosseguindo, expõe que em contratos de bandeiramento de Postos de Combustíveis a praxe é que as Revendedoras concedam aos varejistas contrapartidas tais como: i) bônus, pagos ao atingir volume em galonagem; ii) paginamento, oferecendo valores para instalação do posto; iii) empréstimos a fundo perdidos a fim de constituição de capital de giro; iv) empréstimos a juros módicos a fim de aumentar o volume de vendas; v) capital de investimento, para instalação do posto, etc. Em contrapartida a isso os Varejistas via de regra ficam com a obrigação de comprar com exclusividade à rede revendedora.

Defende que no presente caso, a agravante conferiu exígua contrapartida as agravadas, por meio de Contrato de Bonificação Antecipada (ID 82775630), no qual a agravante se obrigou a dar à empresa agravada o total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo valor deveria ser empregado como investimento do ponto de revenda, bem como equipamentos cedidos em regime de comodato.

Explicita que exigiu da agravada, manifesta venda casada, exponencial volume de compra, impondo-lhe um preço superior à média de mercado.

Suscita que as cláusulas de exclusividade e preço do contrato detém caráter arbitrário, vez que postas sem qualquer justificativa, prevendo preços aleatórios para seus revendedores, o que configuraria a prática abusiva da agravante.

Argumenta que o deferimento da concessão liminar requisitada por parte da agravante no caso vertente, tornaria irreversível os danos que vem sendo suportados por parte da agravada, o mesmo não se verificando em desfavor da agravante, pois seu quadro econômico em nada será alterado ao se reaver os bens conferidos em regime de comodato.

Debate a abusividade das cláusulas contratuais que geraram a inadimplência do contrato, repisando a impossibilidade de condenação da agravada ao descumprimento em razão da caracterização da abusividade da cláusula de exclusividade.

Ressalta que não há qualquer norma regulamentando a cláusula de exclusividade.

Ao final, requer o improvimento do recurso para que seja mantida em sua integralidade a r. decisão agravada, haja vista o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e o não cumprimento da demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como periculum in mora, e a probabilidade do direito alegado e o fumus boni iuris.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (com grifo)

À luz do normativo de regência, há que se ponderar que c
omo bem observado pelo juízo
a quo
, a questão trazida à baila suscita inevitável dilação probatória, devendo ser alvo de cognição exauriente pelo Juízo de base, até os pedidos formulados pela agravante em sede liminar se confundem com o mérito do processo.

Nesse viés, impende observar que as argumentações firmadas pelas partes no presente recurso, detém alto nível de profundidade, de modo a adentrar no próprio mérito da ação principal.

De outra banda, cediço que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

Dessa sorte, importante se faz destacar que o art. 300 do CPC não autoriza o esvaziamento do objeto da demanda originária ou qualquer forma de julgamento antecipado.

Nesse cenário, comungo com o entendimento firmado pelo magistrado de piso, uma vez que, não se pode, pelo menos nesse momento processual, adiantar o entendimento cabível ao deslinde de todo o caso, tracejando-se julgamento pela abusividade das cláusulas contratuais, ou pela conduta indevida de uma das partes, pois, repise-se, tais questões afetam ao próprio mérito da ação, visão apropriada após a formação do contraditório e produção de demais provas.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência:

Senão vejamos o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO
1
.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.
2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1684059-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 03.10.2017)

Dessa forma, não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, que seja cassada a decisão interlocutória, para os fins de providenciar
a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato oneroso ou, sucessivamente, para condenar a parte agravada ao pagamento de aluguel diário pela utilização dos bens, conforme previsão entabulada na cláusula 11.1.2. do Contrato objeto dos autos.

Assim, resta inviável a análise meritória da demanda, pelo menos sem a instauração de instrução capaz de elucidar as asserções postas por ambas as partes, de modo que descabe alterar o juízo lançado na decisão hostilizada, por se mostrar, no momento, em conformidade com a realidade jurídico-probatória existente no feito.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Desse modo,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão interlocutória guerreada nesta sede, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 11/07/2023